Tribunal: STF
Processo: Rcl 43963
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000345-46.2017.5.02.0074.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.
    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 23) 
    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. (eDOC 19).
    Citada, a beneficiária Ana Carolina Eiko Valente de Oliveira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 27.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ENQUADRAMENTO DA AUTORA DA DEMANDA TRABALHISTA COMO FINANCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.
    2. Não há aderência estrita entre a decisão proferida na ADPF 324/DF, pela qual o STF definiu ser lícita a terceirização de atividade-fim, e o ato reclamado, que se limitou a declarar que as empresas reclamantes formavam um único grupo econômico e a enquadrar a autora da demanda trabalhista de origem na categoria de financiário.
    3. Não afronta a Súmula Vinculante 10/STF convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos. Precedente. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação.
    Vejamos.
    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.
    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 
    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:
    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).
    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.
    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.
    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.
    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.
    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.
    Diante disso, passo à análise do mérito.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
     Na espécie, verifico que o Magistrado de origem proferiu sentença, integralmente mantida pelo Tribunal reclamado, nos seguintes termos: 
    “A relação jurídica existente é triangular, tipicamente de terceirização sob a modalidade de exteriorização, mais intensificado no setor bancário e como tendência ainda mais atuante para a desoneração, otimização econômica e redução de quadro de pessoal das instituições bancárias. Essas novas formas de organização do trabalho, atinentes à fragmentação do serviço bancário, voltam-se à exteriorização dos serviços, em um contexto de reestruturação bancária, com subordinação estrutural, na qual é assumida uma parte da esteira produtiva do banco, realizando atendimento a clientes como se empregado da própria instituição fosse, oferecendo produtos e serviços, adentrando no sistema dessa instituição a viabilizar tais transações. 
    Ao se adotar a terceirização externa como forma de otimização empresarial, visando à especialização dos serviços, o argumento deve estar imbuído do reconhecimento de que especialização traduz ‘especial’ e ‘especializado’. Alguém ‘especial’ e ‘especializado’ merece ganhos financeiros condizentes. Caso contrário, a prática não visa à melhoria da atividade, mas exclusivamente ao lucro, em detrimento do salário.
    (…)
    O caso dos autos representa a típica relação triangular em que o empregador formal em verdade figura como preposto do tomador. Não importa a qual departamento de recursos humanos se direcionava o trabalhador. 
    Restou incontroverso, pelo depoimento do preposto que, além das tarefas de conferência e preparação de documentos e inserção de dados no sistema, informadas em defesa, cabia à reclamante a contratação de consórcios, seguros, CDC e leasing da reclamada no período que precedeu à sua transferência e no qual estava vinculada à extinta PANSERV, mantendo-se no exercício das funções relacionadas a análise e liberação de crédito e leasing de veículos, moto e caminhão após a alteração contratual. Restou incontroverso, ainda, a prestação de serviços no mesmo local de trabalho em ambos os períodos.
    Não há provas de que a reclamante tenha prestado serviços a outras empresas do grupo econômico. Ao revés, a primeira testemunha ouvida confirmou que desde sua contratação a reclamante desenvolveu atividades negociais em favor da instituição bancária. Nesse ponto, cabe ressaltar que o documento de fls. 84 é expresso ao declarar que a autora foi funcionária do Banco Pan desde a sua contratação até a rescisão contratual. 
    Não há amparo para a alegação de inexistência de continuidade na prestação de serviços em razão do enquadramento à categoria profissional dos comerciários enquanto funcionária da PANSERV, porquanto se pretende o reconhecimento de vínculo diretamente com a instituição bancária. Ademais, a atividade econômica da prestadora sequer encontra correspondência com o comércio de bens. 
    Incontroverso que a reclamante comercializava produtos da reclamada, as atividades desenvolvidas não podem ser desvinculadas da atividade-fim de um banco, porquanto essenciais à consecução dos objetivos do tomador de serviços, integrado à dinâmica produtiva da instituição bancária, com a inserção da reclamante no âmbito do empreendimento econômico do Banco, o qual se beneficiou da força de trabalho da obreira, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de subordinação estrutural, apta ao reconhecimento do vínculo de emprego”. (eDOC 5, p. 2) (Grifei)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente